Tribunal: TJMT
Processo: 0055653-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055653-27.2013.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERT CAMPOS JARDIM JUNIOR - CPF: 017.531.111-02 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – DESPESA ESPECIFICADA NO CONTRATO – PAGAMENTO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INTERMADIAÇÃO DA VENDA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO COM MULTA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário.

Uma vez pactuada, é legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
BV Financeira S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Gilbert Campos Jardim Junior
, para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de serviço de terceiro, pela ausência de especificação dos serviços cobrados, bem como da comissão de permanência, porque estar cumulada com outros encargos moratórios, devendo a instituição financeira devolver, de forma simples, o valor indevidamente cobrado, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a cobrança, e de juros de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condeno o polo ativo ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

As razões recursais, a instituição financeira sustenta, em breve resumo, a legalidade da incidência da tarifa de serviço de terceiro, porque o lojista intermediário da operação foi devidamente identificado no contrato, restando, portanto, informado e comprovado serviço prestado.

Defende a incidência da comissão de permanência, ante a existência de previsão contratual.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário no 241016957, celebrado entre as partes em 05/11/2010, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo (id. 155915561 - Pág. 23).

No tocante à cobrança da
Tarifa de Terceiros
, o encargo constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor

No caso específico dos autos, o contrato menciona a revenda responsável pela intermediação da venda do veículo, consoante se depreende do Quadro 8 do ajuste (id. 155915561 - Pág. 21), de modo a especificar, satisfatoriamente, o serviço que seria reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da propalada tarifa.

Desse modo, não se verifica a propalada ilegalidade na cobrança da tarifa denominada Serviços de Terceiros, por falta de informação, conforme reconhecido pela sentença.

Acerca da
Comissão de Permanência
, o
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente previsto no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(grifei)

No presente caso, a título de encargos decorrentes da mora, houve cumulação da comissão de permanência com a multa de 2% (dois por cento) - (item 16).

Desse modo, deve prevalecer a comissão de permanência, visto que expressamente contratada, excluindo-se, contudo, a multa contratual.

Pelo exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para autorizar a cobrança da tarifa de Serviços de Terceiros, bem como para determinar a incidência da comissão de permanência, visto que expressamente contratada, excluindo-se, contudo, a multa de 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023